Tribunal: TJMT
Processo: 1014470-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014470-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MPEMT - JUARA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), M. V. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — EXAMES E CONSULTAS COM MÉDICO ESPECIALISTA — INFÂNCIA E JUVENTUDE — GARANTIA DE PRIORIDADE — RECURSO PROVIDO
.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude.

A criança atualmente com 02 anos de idade, foi diagnosticada com hipertrofia das adenoides, necessitando ser avaliada por médico otorrinolaringologista a fim de verificar a necessidade de tratamento cirúrgico ou medicamentoso, cuja solicitação foi regulada no sistema SISREG – III, encontrando-se pendente, deste a data de 09 de janeiro de 2018.

A garantia de absoluta prioridade conferida às crianças e adolescentes assegura o dever estatal em promover a prestação de serviços de saúde, devidamente efetivo e tempestivo, motivo pelo qual a criança não pode aguardar infinitamente a realização de consultas e exames médicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos autos da Ação Civil de Preceito Cominatório que propôs, como substituto processual da criança M. V. S. S, com 02 anos de idade, representada por sua genitora, contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Juara
, com o objetivo de compeli-los a fornecerem consulta e avaliação com médico otorrinolaringologista à menor, ao argumento de não verificar o requisito urgência e emergência.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão sustentando que está devidamente comprovada a necessidade e urgência do fornecimento da avaliação médica, em razão do grave quadro de saúde da infante, motivo pelo qual deve ser deferida a antecipação de tutela, obrigando os agravados a fornecê-la, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a saúde da criança.

A parte agravada apresentou contrarrazões argumentando, em síntese, que o tratamento é eletivo, motivo pelo qual não há urgência no respectivo tratamento, pugnando pelo indeferimento da tutela antecipada ora pleiteada (ID. 5533329).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 5734208).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020